Tribunal: STF
Processo: ARE 1538587
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a Ordem Tributária e associação criminosa. Autoria e materialidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Prescrição. Análise pelas instâncias ordinárias. Ne bis idem. Alegada violação. Inovação recursal. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. ”Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional” (RE 1.164.419-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin).



    6.  O agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo, ou seja, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em agravo regimental. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.